Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705581-69.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: FAST CAR VEÍCULOS LTDA - ME, CLEIDE CARDOSO SOARES D E C I S Ã O Indefiro, por ora, a expedição de alvará, requerida na petição de ID 13234686, porquanto os embargos de declaração de ID 12736708 trazem pedido de efeitos infringentes e ainda se encontram pendentes de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator